Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-95.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROMESSA SÉRIA, GRAVE E CAPAZ DE GERAR TEMOR NA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância, diante da natural dificuldade de comprovação da violência sofrida (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, p. 85; RMS 70.338/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 22/8/2023, DJe 30/8/2023).
2. O crime de ameaça (CP, art. 147) é formal e consuma-se com a ciência da vítima acerca de ameaça idônea, independentemente da concretização do mal prometido. Palavras capazes de gerar temor caracterizam a tipicidade da conduta.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a configuração do crime não exige agressão física ou promessa explícita de violência real, sendo suficiente que a ameaça seja capaz de causar temor à vítima. Precedentes.
4. Os relatos da vítima, prestados tanto na delegacia quanto em juízo, são coerentes e harmônicos, permitindo identificar com clareza as ameaças proferidas, o contexto dos fatos, o local do evento e o temor causado.
5. Recurso conhecido e não provido.